Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-15.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005528-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES SASTRE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (EMBARGANTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO IMÓVEL – PARTE DE ÁREA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros
, contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento (id. 243091666) que, por unanimidade, negou-lhe provimento.

A parte embargante aduz que houve
omissão
no julgado, no que tange ao reconhecimento da necessidade de complementação da decisão
a quo
, pois deixou de analisar a totalidade dos seus pedidos.

Reverbera que:

- a tutela de urgência pleiteada na petição inicial da Ação de Despejo, recaiu sobre a integralidade da Fazenda Novo Mundo, posto que, conforme o detalhamento destacado na exordial, a Fazenda é composta por área titulada e área de posse, portanto, forma um todo de 14.615,65ha (quatorze mil, seiscentos e quinze hectares e sessenta e cinco ares);

- o Magistrado que atuava na Comarca de Campinápolis-MT, quando deferiu a tutela antecipada pleiteada na inicial, não delimitou a área da Fazenda, na verdade, determinou que o despejo fosse sobre o imóvel, pois, no caso, era evidente que a Fazenda Novo Mundo era composta por área de título e área de posse;

- estava evidente que a área da Fazenda Novo Mundo era de 14.615,65ha, de área matriculada e área de posse;

- o acórdão embargado, ao apontar que a matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, deveria reconhecer de ofício, que a decisão agravada deixou de apreciar a totalidade do pedido formulado, de modo que, constituiu uma decisão
citra petita
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apresentada, a fim de que, seja reconhecido que a decisão agravada foi
citra petita
e, deste modo, que esta Corte amplie a ordem de despejo, para incluir a área de e 4.000,0184ha, referente a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios e a área de 679,52ha de terras devolutas, que formam a extensão total de 14.615,65 da Fazenda Novo Mundo.

Contrarrazões no id. 247927154, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, o acórdão foi muito claro ao constar que: “...
desde a primeira decisão que deferiu a tutela (24.06.2009 - id. 49356143 - Pág. 10, autos de origem), seguida da decisão ora agravada (02/03/2023 ), que reiterou a anterior, constata-se que a análise e, por conseguinte, manifestação do Juízo a quo, sobre os 4.000,0184ha de área de posse e ainda 679,52ha de posse em terra devoluta, ainda
não aconteceu
.”
, e, em arremate concluiu:

“Dessa feita, como já mencionado, a irresignação da parte agravante
ainda não foi submetida ao Juízo de origem, razão pela qual, caso entenda pertinente, a parte deve apresentar o seu pedido diretamente àquele, e não mediante recurso à instância superior
, vez que se mostra imprescindível o enfrentamento da matéria naquela seara para, só depois, ser devolvida à instância revisora pela via recursal pertinente.

Permitir o acesso imediato às vias recursais, como pretende a recorrente neste ponto específico do agravo de instrumento, configuraria supressão de instância
não admitida no sistema recursal pátrio.”.

Além disso, a própria parte embargante, em suas razões, confirma com as assertivas acima, mencionando que a decisão de 1º grau
não examinou sua pretensão, de despejo de área maior
do que a que é objeto das matrículas n.º 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, reconhecendo explicitamente que, optou por manejar diretamente o Agravo de Instrumento, ao invés de pedir ao Juízo singular, vejamos:

“
Considerando que a r. decisão agravada deixou de apreciar a integralidade do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
, e limitou a ordem de despejo a somente sobre a área titulada da Fazenda Novo Mundo,
a parte Autora buscou corrigir o equívoco, por meio da interposição do presente Agravo de Instrumento
, a fim que a ordem de despejo recaísse também sobre a área de posse da Fazenda.”.
(id. 244810699, p. 04/12)

Ademais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024